Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI No 14.905/2024. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMAS REPETITIVOS DO STJ. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, a qual determinou a aplicação do INPC, com juros de 1% ao mês, até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, a incidência da sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024 (SELIC deduzido o IPCA), nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil. A embargante sustenta omissão quanto à interpretação do art. 406 do CC, à aplicação do art. 927, III, do CPC, e aos Temas 1.368, 112, 75 e 176 do STJ, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos relativos à aplicação do art. 406 do Código Civil e de precedentes vinculantes do STJ sobre a incidência da Taxa SELIC, bem como se é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, o critério de atualização do débito diante da coisa julgada e da preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no acórdão impugnado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da Taxa SELIC e fundamentou que a Lei no 14.905/2024, por possuir natureza material, não retroage para alcançar obrigações consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da CF/1988.
5. Os Temas Repetitivos do STJ invocados tratam da interpretação do art. 406 do Código Civil em sede de direito material, distinguindo-se da hipótese dos autos, em que a controvérsia surge apenas na fase de cumprimento de sentença, após a estabilização do título judicial.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido opostas, vedada a rediscussão posterior.
7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, inexistindo omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.
8. Evidenciado o intuito de rediscutir matéria já decidida, os embargos revelam caráter manifestamente protelatório, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica, ainda que adote conclusão contrária ao interesse da parte.
2. É vedado rediscutir, em cumprimento de sentença, critério de atualização do débito que poderia ter sido impugnado na fase de conhecimento, em razão da coisa julgada e da preclusão.
3. A Lei no 14.905/2024 possui natureza material e não retroage para alcançar obrigações consolidadas antes de sua vigência.
4. Embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir matéria já decidida possuem caráter protelatório e ensejam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.